Tribunal: TJPA
Processo: 0000269-66.2011.8.14.0041
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10308 - Adicional de Serviço Noturno
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000269-66.2011.8.14.0041

APELANTE: JUIZO DE DIREITO COMARCA DE PEIXE BOI, MUNICIPIO DE PEIXE BOI

APELADO: FRANCISCO CLAUDIO SANTIAGO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO NO CARGO DE VIGIA. JORNADA DE TRABALHO DAS 22:00H ÀS 05:00H. RECONHECIMENTO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL NOTURNO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL. ART. 70 DA LEI MUNICIPAL Nº 517/2005.
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA JORNADA DE TRABALHO NOTURNA. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS À JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não merece reforma a decisão monocrática agravada, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2. Comprovada a jornada de trabalho noturna do impetrante no cargo efetivo de vigia do município de Peixe-Boi, sem recebimento do adicional noturno, impõe-se o reconhecimento do direito ao recebimento.

3. O agravado tem direito ao pagamento do adicional noturno, já que preencheu o requisito exigido pelo art. 70 da Lei Municipal nº. 517/2005 norma genérica que se aplica a todos os servidores municipais. Jurisprudência deste Tribunal.

4
.
Agravo conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 a 16 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PEIXI-BOI

em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao recurso interposto nos autos do mandado de segurança impetrado por
FRANCISCO CLÁUDIO SANTIAGO DA COSTA.

O Agravante sustenta que decisão carece de reforma, pois mesmo sem manifestação da autoridade impetrada, sendo que o pedido do agravado só poderia ter sido provido caso estivesse demostrado nos autos o seu direito líquido e certo, e alega que este fato não ocorreu, visto que o agravado não teria juntado prova de que realizava o trabalho noturno durante o período alegado, constando apenas a data de 01.10.2011, sendo assim a condenação foi baseada em presunções o que não é permitido em sede de mandado de segurança.

Menciona que o regime estatutário significa que ao tomar posse, o funcionário público nomeado já encontra uma situação jurídica previamente definida, como seus direitos e deveres, condições de trabalho, normas de disciplinares, e sendo normas de ordem pública, e não derrogáveis. Desta maneira, a concessão de quaisquer vantagens ao servidor depende de expressa previsão legal, nos termos do art. caput, da Constituição Federal.

Ressalta que, por força do §3º, do artigo 39 da Constituição Federal, o agravado, por ser servidor estatutário, sendo vinculado a lei, não faz jus ao adicional noturno, por não haver no Município a norma especifica que vincule tal direito a função exercida pelo recorrido.

Ante o exposto, requer a reforma da decisão monocrática recorrida a fim de que seja reformada a sentença de primeiro grau na forma exposta no recurso de apelação, negando a concessão do direito pleiteado.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme Id.7058328

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, como passo a demonstrar.

Conforme destacado no
decisum
agravado, a controvérsia em verificar a existência de direito líquido e certo do recorrido ao recebimento de adicional noturno na condição de servidor estável do apelante empossado em 01/06/2007 no cargo de vigia na Secretaria Municipal de Educação do Município de Peixe-Boi.

Restou verificado no caso em tela que o impetrante desempenha suas funções no horário das 22:00h às 05:00h e nunca percebeu o adicional noturno previsto na lei municipal razão pela qual impetrou o presente mandado de segurança.

Ademais, como mencionei na decisão

recorrida, onde foi verificado no seu caderno processual que há comprovação nos autos de que o agravado desempenha suas atividades no horário noturno indicado na inicial, conforme se comprova do ofício circular/2010 juntado à fl. 10, documento que não foi refutado pelo agravante, fazendo jus, portanto, ao recebimento do adicional noturno previsto no artigo 70 da Lei Municipal nº 517/2005 (dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Peixe-Boi) que assim dispõe:

“Art. 70. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco)horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos.”

Foi constado ainda nos autos a folha de ponto do recorrido no mês imediatamente anterior à impetração com horário de trabalho das 22:00h às 05:00h (fl. 13).

Tenho isso porque, diferente das razões apresentadas no recurso no sentido de que o agravado não teria juntado prova de que realizava o trabalho noturno durante o período alegado, entendo que,
contrario sensu,
justamente por este motivo é possível o acolhimento do pedido autoral, não merecendo reparos a sentença de reconhecimento do direito ao recebimento do aludido adicional, tendo em vista que se apresenta em sintonia com a Jurisprudência desta Corte em demandas semelhante à dos autos envolvendo a mesma legislação municipal em comento, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇO CÍVEL.
AÇO DE COBRANÇA DE ADICIONAL NOTURNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO. VIGILANTE. TRABALHO REALIZADO ENTRE AS 22:00 DE UM DIA ATÉ AS 05:00 DO OUTRO DIA. ADICIONAL DEVIDO. ART. 7º, IX DA CF C/C ART. 70 DA LEI MUNICIPAL Nº. 517/2005 E ART. 10 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. APLICAÇO DA LEI GERAL. MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO. LIMITAÇO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADOS NOS TERMOS DO §3º, I DO ART. 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ao compulsar os autos, resta incontroverso o vínculo efetivo estabelecido entre o autor e o Município (fl. 11), bem como exerceu o seu cargo no período noturno, variando o seu horário entre as 18:30 às 06:30, 20:00 às 06:00 e 22:00 às 05:00 (fls. 40/91), sem receber o adicional noturno (fls. 93/127).

2. O requerente/apelado comprovou o fato constitutivo do seu direito, assim tendo direito ao pagamento do adicional noturno, já que preencheu o requisito exigido pelo art. 70 da Lei Municipal nº. 517/2005, bem como o valor da hora noturna deverá ser superior a hora diurna, nos termos do art. 10 da Lei Orgânica do Município de Peixe-Boi.
(...) 7. Recurso conhecido e parcialmente procedente. (2019.04152831-03, 208.658, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-10-09)

...........................................................................................

APELAÇO. AÇO DE COBRANÇA.
VERBAS SALARIAIS NO PERCEBIDAS. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I, DO CPC. ADICIONAL NOTURNO. JORNADA COMPROVADA. FATOS NO COTROVERTIDOS. PREVISO CONSTITUCIONAL REGULAMENTADA EM LEI MUNICIPAL. VERBA DEVIDA
. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇO MONETÁRIA CONFORME OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ.

1- A sentença deferiu o pedido inicial condenando o ora apelante ao pagamento dos adicionais noturnos referentes ao período de fevereiro/2009 a fevereiro/2014, mais reflexos sobres as verbas salariais
; 2- O apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato desconstitutivo do direito do autor, no que se refere à jornada de trabalho noturna não remunerada com o correspondente adicional. Em vez disso, não controverteu os fatos, limitando-se a defender a ausência de previsão legal do direito o adicional. Restou, portanto, incontroversa a matéria fática
;

3- O adicional noturno consiste em garantia prevista no inciso IX do art. 7º, da CF/88. No plano infraconstitucional, a Lei Municipal nº 517/2005, em seu art. 70, dispõe a respeito do adicional, adicionando à disposição constitucional que o valor da remuneração será acrescido de 25%, computanto-lhe cada hora com 52 minutos e 30 minutos;

4- Na qualidade de servidor efetivo, o apelado dispõe da garantia constitucional afeta ao pagamento do adicional noturno, já que sua jornada de

trabalho se dá nesta condição, nos moldes proferidos na sentença;

5- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

7- Recurso conhecido e desprovido. Consectários modulados de ofício.

(2019.00295489-26, 200.605, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-01-28, Publicado em 2019-02-14)

Assim, nos termos do inciso IX do artigo 7º da CF/88 e do art. 70 da Lei Municipal nº 517/2005, o agravado faz
jus
ao adicional noturno, nos moldes estabelecidos na sentença, sendo irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado desta Corte

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/11/2022